Tribunal: CARF
Processo: 13736.001898/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001898/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.798 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ISRAEL HONORATO SEIDEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, é legítima a
constituição do crédito tributário de imposto de renda suplementar mediante
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 17 de setembro de
2007, referente ao ano-calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se do Recorrente o valor
de R$ 212,30, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 7.591,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) o valor de R$ 7.591,00 refere-se a rendimentos não tributáveis e corresponde
ao adicional por tempo de serviço, conforme Lei 8.852 de 04 de fevereiro de
1994, em seu era. 1o, inciso III, alínea “n”; e
b) no comprovante de rendimentos pagos emitidos pela Marinha do Brasil –
Pagadoria de Pessoal da Marinha – PAPEM, o adicional por tempo de serviço
foi indevidamente incluído como rendimentos tributáveis adicionado a outros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001898/2007-65
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001898/2007-65

valores tributáveis constantes no item 01 (total de rendimentos) com o valor
total de R$ 45.994,00. Foram deduzidos do referido o valor R$ 7.591,00 em
sua declaração retificadora, em rendimentos isentos e não tributáveis.

O Recorrente instrui a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 05); (ii) cópia da Lei no 8.852/94 (fls. 08 e 09); (iii) retificação
de comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte (fls. 10); e (iv) bilhete de
pagamento (fls. 11 a 21).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II (RJ), proferiu
o acórdão de no 13-19.421 – 1a Turma da DRJ/RJOII considerando procedente o lançamento por
entender, em síntese, que houve apresentação de declaração retificadora na qual a fiscalização
constatou omissão de rendimentos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos apresentados em
sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 42/43 (AR
28/04/2008, RV 26/05/2008).
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo
Recorrente, que alega serem isentos por se tratarem de adicional por tempo de serviço.
Assim, o Recorrente invoca a norma jurídica prescrita no art. 1o, III, “n”, da Lei no
8.852/1994, que assim dispõe:

Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob
o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
Ocorre que equivoca-se o Recorrente, uma vez que o valor pago a título de
Adicional por Tempo de Serviço representa acréscimo patrimonial, devendo, portanto, ser
tributável pelo Imposto de Renda.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001898/2007-65

Nos termos do parágrafo 6o do art. 150 da Constituição Federal, a isenção depende
de lei específica e a Lei 8.852 de 04 de fevereiro de 1994, não se presta a este fim, destinando-se
a aplicação dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da Constituição Federal, além de dar
outras providências.

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)

A referida Lei n° 8.852/94, suscitada pelo Recorrente dispõe acerca das exclusões
do conceito de remuneração que não se confundem com as hipóteses de isenção ou não
incidência de IRPF.
Em verdade, no sistema do direito positivo não há qualquer norma que isente os
valores recebidos a título de adicional por tempo de serviço.
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o lançamento tributário.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, no mérito, e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital